Tribunal: TJMT
Processo: 1006174-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1006174-93.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Carlos Henrique Nascimento Areco
Paciente: Lucivania Vieira da Costa
Impetrado: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
O presente habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Carlos Henrique Nascimento Areco, busca revogar a prisão preventiva decretada contra a paciente Lucivania Vieira da Costa, ao argumento de que encontra-se caracterizado o excesso de prazo para o término da instrução criminal, por culpa exclusiva da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital, ora apontada como coatora.
De acordo com os termos da impetração, a prisão preventiva contra a paciente foi decretada em 5.12.2019, decorrentes dos fatos que deram azo à ação penal n. 5085-57.2020.8.11.0042 – “Operação Reditus”.
O impetrante assevera que a denúncia foi recebida em 26.2.2020, e, mesmo com advogado já constituído nos autos, a autoridade judiciária expediu carta precatória, a fim de citá-la para oferecer resposta à acusação, mesmo sabendo que ela estava em local incerto e não sabido.
Aduz que apresentou a resposta à acusação em 7.10.2020, e o juiz monocrático designou audiência de instrução para o dia 7 de abril de 2021, para interrogatório dos réus, uma vez que não havia testemunhas arroladas.
Acrescenta que, aproximadamente um mês antes da realização da audiência, o Ministério Público requereu a oitiva de duas testemunhas, e a autoridade apontada como coatora, somente no dia da solenidade, determinou a intimação das defesas para se manifestarem acerca do pedido ministerial, para, então, designar nova data para a audiência de instrução.
Assim, destaca que o feito tramita há mais de um ano, e, até a presente data, ainda nem sequer foi designada data certa para a realização da audiência de instrução e julgamento, o que, sob sua ótica configura evidente excesso de prazo do trâmite processual.
Afirma, ao fim, que “embora a paciente esteja oculta é certo que o decreto de prisão cerceia sua liberdade de ir e vir, bem como também é de notório conhecimento que réus foragidos podem ter ordens de prisões revogadas, quando forem ilegais, como é o presente caso por conta do excesso de prazo” (Id 83245964, p. 6).
Com essas considerações, em síntese, almeja a concessão liminar da presente ordem, a fim que se seja determinado “o imediato agendamento de audiência de instrução e julgamento, mesmo antes das manifestações defensivas sobre o pedido ministerial de oitiva de testemunhas” (Id 83245964, p. 8).
No mérito, pugna pelo reconhecimento do excesso de prazo, e, consequentemente, que seja revogada a custódia cautelar decretada contra a paciente.
É o relato do necessário.
Como visto, a pretensão liminar exposta no presente writ é apenas que seja determinado ao Juízo de origem que designe data para a realização da audiência de instrução e julgamento.
Apesar da singeleza do pedido, é inegável que o pedido confunde-se com o mérito, uma vez que, para a concessão, ou não, do pedido, há que ser analisado pormenorizadamente os motivos pelos quais a autoridade judiciária ainda não designou data para a realização da audiência de instrução e julgamento.
Seja como for, sem necessidade de adentrar, por ora, na análise das fases processuais decorrentes até o momento, bem como se existe fato que caracterize desídia do magistrado condutor do feito, desde já, ressalto que descabe cogitar em excesso de prazo para o término da instrução criminal, se a paciente permanece foragida.
Aliás, convém ressaltar que em benefício de outros acusados, frise-se, que permanecem presos cautelarmente, já foram impetrado outros habeas corpus, também ao argumento de excesso de prazo da custódia, oportunidade em que esta Câmara Criminal denegou a ordem.
Nesse ponto, seria um contrassenso conceder a ordem para aquela que permanece foragida, de modo a revogar a prisão preventiva que foi decretada em seu desfavor, enquanto outro corréu responde segregado aos termos do processo.
É evidente que agraciar a paciente com a revogação de sua prisão preventiva seria um prêmio por ter se mantido em lugar incerto e não sabido até o presente momento.
Pelo exposto, sem delongas, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de melhor análise no mérito do writ, quando então, após fornecidos os demais elementos de convicção, será verificada a possibilidade de determinar ao magistrado singular que designe data para a realização da audiência de instrução, conforme requerido pelo impetrante, além do alegado excesso de prazo propriamente dito.
Solicitem-se as informações à autoridade judiciária apontada como coatora.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 15 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator